Tribunal: STF
Processo: HC 269694
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marizete Souza Pereira Polaco, em favor de Heliton Pereira Rodrigues, sem indicação clara do ato coator.
A parte impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar, argumentando que a decisão se baseou genericamente na gravidade abstrata do delito (eDOC 1, p. 2). 
Sustenta que o paciente é usuário de drogas e possui primariedade, bons antecedentes e residência fixa, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 1, p. 2 e 3).
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, de forma alternativa, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 1, p. 4).
No curso deste processo, proferi despacho para intimar a impetrante a fim de que complementasse a instrução do habeas corpus, determinando especificamente a juntada do decreto prisional e da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 9, p. 1).
Contudo, não houve manifestação da parte impetrante (eDOC 10, p. 1).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, destaco que a impetração não merece sequer ser conhecida, uma vez que a instrução deficiente do habeas corpus impossibilita a análise do alegado constrangimento ilegal.
No caso, o impetrante não instruiu o processo com cópia do ato coator e o decreto de prisão, deixando ainda de anexar a íntegra da sentença e do acórdão prolatados nos autos originais, inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato atacado e os argumentos apresentados na inicial do writ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. [...] 3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. [...] 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 9. Agravo interno desprovido.” (HC 225158 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento.”(HC 164414 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/05/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente